Tribunal: TJES
Processo: 5023482-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023482-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA SCHWANZ DALLA BERNARDINA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5023482-78.2024.8.08.0024

RECORRENTES: RAFAELA SCHWANZ DALLA BERNARDINA;

TELEFÔNICA BRASIL S.A.;

RECORRIDOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A.;

RAFAELA SCHWANZ DALLA BERNARDINA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA TELEFÔNICA DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que “exerce a função de oficiala de Registro no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona da comarca de Cachoeiro de Itapemirim, denominado Cartório Dalla Bernardina, informa que, em 2020, contratou junto à ré o plano empresarial "Smart Empresas". Este plano, destinado ao uso do cartório, englobava os números de telefone (27) 99941-1839, (27) 99943-7443 e (27) 98823-3998, com um custo mensal de R$550,00.

Relata ainda que, em 20/05/2020, foi contatada pela ré com a oferta de um novo plano chamado "Smart Empresas Ilimitado Brasil", por R$250,97 mensais, o qual incluía a entrega de três aparelhos celulares LG K8 Plus 16GB. A autora aceitou a proposta (protocolo nº 20206341186146), destacando que, em nenhum momento, foi comunicada sobre a existência de cláusula de fidelidade associada ao contrato.

Sete meses depois, nos dias 05 e 15/01/2021, recebeu dois e-mails da ré com uma nova oferta: um plano pós-pago que oferecia 15GB de internet, 8GB para aplicativos e ligações ilimitadas para todo o Brasil, por R$69,99 mensais. Interessada na proposta, entrou em contato com a ré em 25/01/2021 (protocolo nº 20217049480002), solicitando a mudança de plano, mas foi informada de que a oferta era exclusiva para novos clientes.

Ao questionar por que o novo plano oferecia melhores condições a um preço mais baixo, a ré explicou que a fatura da autora incluía o parcelamento dos aparelhos celulares fornecidos no contrato empresarial, com 24 parcelas de R$90,00. A autora, surpresa com a informação, alegou que os aparelhos haviam sido apresentados como cortesia durante a contratação do plano por R$250,97. Em seguida, pediu o cancelamento do plano, sendo informada que as linhas seriam transferidas do cartório para seu nome em até cinco dias úteis (protocolo nº 20217050702883).

Dois dias após a solicitação, em 28/01/2021, as linhas ficaram inativas. A autora dirigiu-se, então, a uma loja da ré e contratou o plano "Vivo Controle 4GB c/c Bônus Vivo Fibra Controle" para as três linhas, ao custo total de R$134,97 (R$44,99 por linha).

Posteriormente, recebeu uma fatura da ré, com vencimento em 17/03/2021, no valor de R$3.278,63. Esse valor incluía R$1.936,00 referentes à rescisão contratual e R$1.256,00 pelo parcelamento dos aparelhos. A autora considera tais cobranças indevidas, alegando que não foi informada sobre essas condições no momento da contratação do plano. Além disso, afirma que a cobrança pelo período de 25/01/2021 a 24/02/2021 é injusta, pois já não tinha acesso às linhas durante esse período.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Ré na obrigação de cancelar os débitos constituídos em razão da multa de permanência, lançada em desfavor da Requerente no valor de R$ R$ 1.936,00 (identificada como “Cancelamento de Contrato”) e do montante de R$ 120,00 inserido na cobrança identificada como “Parcelamento”, ambos constantes em fatura com vencimento em 17/03/2021 (Nº da Conta: 2081989019), devendo a Ré proceder a baixa das anotações desses débitos em seus sistemas, no prazo de 15 dias, devendo, ainda, solicitar a baixa dos registros aos terceiros parceiros e reemitir as faturas com os valores remanescentes sem a cobrança de encargos e com a concessão de prazo razoável para pagamento, tudo também em 15 dias, por fim, julgo improcedente a pretensão de fixação de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, AMBAS AS PARTES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

A PARTE AUTORA alega que a sentença hostilizada merece reparos na medida em que NÃO considerou a ausência de informação, em prejuízo à consumidora, das consequências de eventual rescisão contratual antecipada, notadamente sobre a manutenção da cobrança dos valores dos aparelhos telefônicos.

A PARTE REQUERIDA sustenta que a validade da multa foi comprovada mediante gravação por meio da qual fica comprovado ter sido a autora cientificada de todos os termos e condições do contrato.

Aduz ainda que contudo não há que se falar em aplicação da legislação especial consumerista pois a empresa autora, ora recorrida, utiliza os serviços prestados pela ré para incremento de sua atividade produtiva.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Quanto ao
RECURSO DA REQUERIDA
, não prospera a alegação da Requerida de que a Autora usava as linhas telefônicas para fins comerciais, pois a toda evidência as linhas não eram meio de faturamento, mas apenas estrutura de trabalho que não gera receita, logo, a utilização da Autora era de consumidor final.

Em relação à aplicação de multa, sustenta que os detalhes e condições foram todos repassados por meio de ligação telefônica. No ponto, de examinar as provas colacionadas, concordamos integralmente com a conclusão do Juízo de Origem:

Embora a operadora alegue ter cumprido o dever de informação por meio da gravação anexada no ID 50796027, pág. 1, relativa à contratação do plano “Smart Empresas Ilimitadas”, o referido documento não contém menção clara e expressa à imposição de multa por rescisão contratual antecipada, tampouco ao prazo de permanência exigido. Ademais, os documentos identificados pelos IDs 50796051 e 50796604 encontram-se desacompanhados da assinatura da parte autora, de modo que, não se pode falar na ciência prévia da consumidora quanto à possibilidade da aludida cobrança.

Não basta ter uma ligação, o seu conteúdo deve revelar uma prestação de informações claras e precisas, o que certamente não ocorreu no caso concreto. Em relação à dívida no valor de R$ 1.936,00 lançada na fatura vencida em 17/03/2021, entendo como evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), devendo ser a sentença mantida.

Já sobre o
RECURSO DA AUTORA
, argumenta que o Juízo de Origem não considerou a ausência de informação, em prejuízo à consumidora, das consequências de eventual rescisão contratual antecipada, notadamente sobre a manutenção da cobrança dos valores dos aparelhos telefônicos.

Ocorre que igualmente a sentença também deve ser mantida neste ponto, como bem analisou o Juízo de Origem:

No que concerne aos valores relacionados aos aparelhos, correspondentes ao montante de R$ 1.320,00 e lançados na fatura sob a rubrica 'Parcelamento', verifico que o acordo entre as partes foi formalizado por meio de chamada telefônica (ID 50796027, pág. 1).
A aludida gravação demonstra que a Ré cumpriu parcialmente com o seu dever de informação.

Conforme se observa, no minuto 19:10 do documento constante no ID 50796027, pág. 1, a Ré esclarece que a cobrança da mensalidade inclui o pagamento de 24 parcelas no valor de R$ 27,00 para a cada aparelho telefônico LG K8. Por outro lado, a operadora deixou de informar acerca dos valores referentes aos fones da JBL, deixando de cumprir com o seu dever de informação.

Destaquei o principal trecho da análise que não merece reparos, uma vez que
as informações foram claras e precisas
, devendo ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos.

Quanto ao dano suportado pelo demandante, entendo que restou caracterizado em virtude da falha na prestação de serviço da recorrente em não prestar informações claras a consumidora, fazendo com que esta despendesse do seu tempo para tentar a resolução na esfera administrativa, devendo ser aplicado ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que para Marcos Dessaune, principal propulsor da teoria no Brasil conclui que desvio produtivo "é um evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem das suas responsabilidades pelos problemas de consumo que criam no mercado, e seus atos geram responsabilidades, já que deve resolver situações desfavoráveis criadas por infortúnios, tendo o dever de sanar o problema, evitando gastos ao consumidor,
principalmente ao tempo irrecuperável que foi perdido
" (DESSAUNE, 2017, p. 399) (g.n).

Neste caso, no meu sentir, por uma questão de coerência, entendo que para evitar o enriquecimento sem causa, bem como observando as condições econômicas da recorrida, devem os danos sofridos serem fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO PROVIMENTO ao da Telefônica. Condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em contrapartida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para
CONDENAR
a Telefônica ao pagamento de indenização, no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)